Tribunal: TJDFT
Processo: 0760049-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Processo : 0760049-43.2023.8.07.0016 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, respeitada a dobra legal, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 74985535 - Pág. 2-3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator